Tribunal: TJSP
Processo: 2131322-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que, ante a notícia de que o crédito perseguido pelos agravados já se encontra habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora, determinou o arquivamento do incidente, até notícia dos pagamentos – Inconformismo da executada– Acolhimento – Interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005 que implica no entendimento segundo o qual, após a homologação do plano judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda - Precedentes, inclusive do C. STJ - Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131322-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que, ante a notícia de que o crédito perseguido pelos agravados já se encontra habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora, determinou o arquivamento do incidente, até notícia dos pagamentos – Inconformismo da executada–

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que, ante a notícia de que o crédito perseguido pelos agravados já se encontra habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora, determinou o arquivamento do incidente, até notícia dos pagamentos – Inconformismo da executada– Acolhimento – Interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005 que implica no entendimento segundo o qual, após a homologação do plano judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda - Precedentes, inclusive do C. STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131322-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CMDR
SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) (ATUAL DENOMINAÇÃO), são agravados EMERSON DE TOLEDO
e JANAÍNA CARIAS NEGRÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131322-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2131322-17.2020.8.26.0000
Agravante: Cmdr Spe 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em
Recuperação Judicial) (Atual Denominação)
Agravados: EMERSON DE TOLEDO e JANAÍNA CARIAS NEGRÃO
Interessado: Nascimento e Rezende Advogados
Comarca: Piracicaba
Voto no 44.305
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES
(FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA)
Decisão que, ante a notícia de que o
crédito perseguido pelos agravados já se encontra
habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora,
determinou o arquivamento do incidente, até notícia dos
pagamentos Inconformismo da executada Acolhimento
Interpretação do art. 49 da Lei 11.101/2005 que implica
no entendimento segundo o qual, após a homologação do
plano judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas,
as execuções individuais até então propostas contra a
recuperanda - Precedentes, inclusive do C. STJ - Decisão
reformada Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual
cumulada com Restituição de Valores, ora em fase de cumprimento de
sentença, no tópico que, diante da notícia de que o crédito perseguido
pelos exequentes já se encontra habilitado nos autos de recuperação
judicial da executada, determinou a remessa do incidente ao arquivo até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131322-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
notícia de que tenham sido efetuados os pagamentos devidos.
Inconformada, recorre a agravante. De início,
pugna pelo deferimento da gratuidade, haja vista a ausência de
condições de recolher as custas processuais. No tocante à pretensão
recursal propriamente dita, pugna pela necessidade de reforma da r.
decisão recorrida, sob o argumento de que, à luz do que dispõe o artigo
49 da Lei 11.101/2005, submetido o crédito dos agravados ao plano de
soerguimento, verificada a ocorrência de novação, pelo que de rigor a
extinção da fase de cumprimento de sentença, pugnando pelo
provimento recursal para tal finalidade.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 156,
sem a concessão do efeito (sequer postulado), decorrido in albis o prazo
para oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 184.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Antes, porém, de rigor o indeferimento da
gratuidade postulada pela agravante, haja vista que, não obstante
submetida ao regime de recuperação extrajudicial, ainda se encontra
em atividade, sendo insuficientes os balanços negativos para a benesse
pretendida.
Fica, no entanto, autorizado o diferimento para
recolhimento das custas, face à situação deficitária da empresa.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita,
com razão a recorrente.
Com efeito, dispõe o artigo 59 da Lei no
11.101/2005 que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131322-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“O plano de recuperação judicial implica novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1o, do art. 50 desta Lei”.
Ainda nesse sentido, o art. 49, “caput”, do referido
diploma legal, estabelece que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Em vista disso e respeitado o entendimento do d.
Magistrado de primeiro grau, uma vez que o crédito dos agravados já se
encontra devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial da
agravante, inexiste causa para que o cumprimento de sentença aguarde
no arquivo a efetivação dos pagamentos.
Deve, portanto, ser extinto o incidente de
cumprimento de sentença.
Nesse sentido, o seguinte precedente que em tudo
se amolda ao caso concreto:
“Cumprimento
de
sentença.
Ação
de
rescisão
de
compromisso de compra e venda c.c. restituição de quantia pagas. Recuperação
judicial da executada. Extinção do cumprimento de sentença. Fato gerador do
crédito da exequente ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Crédito
sujeito à recuperação judicial, a despeito do trânsito em julgado da r. sentença
condenatória ter se dado em data posterior. Inteligência do art. 49 da Lei no
11.101/2005. Precedentes. Após a homologação do plano de recuperação judicial
devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais até então
propostas contra a recuperanda. Credora que deve promover habilitação retardatária
na recuperação judicial ou pedir a retificação do quadro geral de credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131322-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Precedentes. Decisão mantida. Apelação desprovida” (Apelação Cível no
0021031-14.2016.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 1/10/2019).
Exatamente por conta disso, o recurso é provido
para determinar a extinção do incidente de cumprimento de sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator